Tribunal: TJDFT
Processo: 0704152-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO COMPROVADO POR PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A comprovação da posse requer o exame da situação fática. O exercício de um dos poderes inerentes à propriedade, uma vez exteriorizado, define o possuidor.
2. No caso concreto, os depoimentos prestados em audiência confirmam os fatos relatados pela autora, demonstrando que a ré ocupou o imóvel clandestinamente, sem o seu consentimento.
3. Comprovada a posse anterior da autora e a clandestinidade da ocupação do imóvel pela ré, reconhece-se o esbulho possessório, a amparar o pedido de reintegração de posse.
4. Apelação não provida. Unânime.